Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, determinou a exclusão da União do polo passivo, ante a sua manifestação de desinteresse na causa.
2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade.
3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC).
5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento – da qual participou a União –, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
6. Recurso conhecido e desprovido.